Tribunal: TJSP
Processo: 1002434-41.2025.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS. Inconformismo das partes contra parcial procedência dos pedidos, para obrigar a ré a reestabelecer o contrato. Apelo dos autores para condenação da ré a ressarcir danos morais e quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios. Apelo da ré para julgar improcedente a ação. Preliminar de não conhecimento do apelo da ré afastada. Dialeticidade recursal

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS. Inconformismo das partes contra parcial procedência dos pedidos, para obrigar a ré a reestabelecer o contrato. Apelo dos autores para condenação da ré a ressarcir danos morais e quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios. Apelo da ré para julgar improcedente a ação. Preliminar de não conhecimento do apelo da ré afastada. Dialeticidade recursal observada. Mérito. Cancelamento contratual após o inadimplemento de uma mensalidade. Apólice coletiva pactuada antes da Lei 9656/98. Ausência de notificação prévia. Súmula/TJ 94. Cancelamento abusivo. Reestabelecimento contratual que se impunha. Danos morais não configurados. Autores que não tiveram interrupção de tratamento de saúde referente à doença grave ameaçadora da vida. Ausência de ofensa à dignidade humana. Honorários advocatícios fixados sobre o valor total da causa. Reparo necessário. Autores que sucumbiram somente quanto ao pedido indenizatório por danos morais. Verba honorária que se deve arbitrar com base em sua sucumbência. Sentença parcialmente reformada. Recurso dos autores parcialmente provido. Apelo da ré não provido.